Tribunal: TJMT
Processo: 1045747-72.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045747-72.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MILENA NERIS ARAUJO - CPF: 931.700.841-00 (RECORRENTE), RODRIGO SPADA SALGUEIRO - CPF: 898.526.131-20 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO: 27.08.21 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Negou provimento ao recurso. (sessão: 27.07.21) 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: peço vênia a douta relatora para divergir do seu voto para dar parcial provimento ao recurso. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: acompanho o primeiro vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

VOTO – VISTA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. TRÁFEGO AÉREO. EVENTO DANOSO ANTERIOR À LEI Nº 14.034/2020 QUE ALTEROU O CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. DEVER DE INDENIZAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Q
UANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO QUE COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais, em razão de atraso de voo em período superior à 21 horas do horário inicialmente contratado, no trajeto entre Rio de Janeiro/Cuiabá.

2.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3.

Ainda que a parte Recorrente alegue que o atraso tenha se dado em razão de motivos operacionais, tal fato não pode ser imputado aos consumidores, que pelo conjunto probatório, tiveram o seu itinerário alterado, sofrendo o atraso de sua viagem em aproximadamente 21 horas.

4.

Danos morais que, no caso em tela, independem da prova do prejuízo, mormente porque os fatos narrados nos autos ocorreram em data anterior a edição da Lei nº 14.034/2020 que alterou o Código Brasileiro de Aeronáutica e passou a exigir a demonstração do prejuízo e de sua extensão para caracterização do dano moral.

5.

Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada reclamante que comporta a devida minoração para R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada reclamante, considerando, inclusive, o impacto da pandemia do novo COVID-19 no setor aéreo, que enfrenta grave crise e instabilidade no atual panorama mundial com redução significativa de sua capacidade econômica, assim, considerando a excepcionalidade vivenciada, a redução do dano extrapatrimonial se encontra amparada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Sentença parcialmente reformada.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, ETC.

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais, em razão de atraso de voo em período superior à 24 (vinte e uma) horas do horário inicialmente contratado, no trajeto entre Rio de Janeiro/Cuiabá

Em síntese, informa que adquiriu passagens aéreas para o trecho Rio de Janeiro/Cuiabá, com data prevista para embarque em 09/12/2019 às 18h45min e chegada às
20h45min
, entretanto, o voo foi cancelando, sendo a consumidora realocada em um novo voo somente no dia seguinte (10/12/2016) às 11h15min, chegando ao seu destino final somente às 16h45min.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, condenando a empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Reclamante.

A Recorrente GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTE S.A. interpôs Recurso Inominado pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

Em sessão de julgamento realizada no dia 20/07/2021, a
Douta Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira, votou no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela companhia aérea, mantendo a sentença de origem
, oportunidade em que pedi vista dos autos em questão.

Com a devida vênia ao entendimento manifestado pela Relatora, tenho posicionamento divergente quanto ao tema, motivo pelo qual passo a expor meu entendimento no sentido de dar parcial provimento do recurso para
reduzir o valor arbitrado a título de danos morais, senão vejamos.

Inicialmente, necessário frisar que
os fatos narrados nos autos ocorreram em data anterior a edição da Lei nº 14.034/2020 que alterou o Código Brasileiro de Aeronáutica e passou a exigir a demonstração do prejuízo e de sua extensão para caracterização do dano moral.

Pois bem. Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO
[1]
,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Neste sentido, para fixação dos danos morais, é necessário considerar,
inclusive, o impacto da pandemia do novo COVID-19 no setor aéreo, que enfrenta grave crise e instabilidade no atual panorama mundial com redução significativa de sua capacidade econômica, assim, considerando a excepcionalidade vivenciada, a redução do dano extrapatrimonial se encontra amparada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 10.000,00)
não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, conheço do recurso interposto pela empresa
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o valor arbitrado a título de danos morais para o patamar de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada Reclamante
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

2º Vogal

[1]
CAVALIERI FILHO, Sergio.
Programa de Responsabilidade Civil
. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021